Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA REGINA ARAÚJO SOUZA em face de B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA, para reformar a decisão ID de origem 262948467, proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará que, na ação monitória no 0702086-20.2022.8.07.0014, indeferiu o pedido de intimação pessoal da agravante. Na origem, o juízo de primeiro grau assim manifestou-se: "A Defensoria Pública do Distrito Federal solicitou a intimação pessoal da Sra. ANA REGINA DE ARAUJO SOUZA (ID's. 255141065 e 249929322), sob o argumento de dificuldades de comunicação com a assistida seja via WhatsApp seja por meio de ligação de voz. No entanto, a Ré ANA REGINA DE ARAUJO SOUZA está devidamente representada nos autos pela Defensoria Pública, que, por prerrogativa legal (art. 186, CPC), usufrui do prazo em dobro e da intimação pessoal de seus membros. O pleito de intimação pessoal da assistida deve ser INDEFERIDO, pois as intimações processuais devem ser realizadas na pessoa do seu representante legal, no caso, o Defensor Público. A dificuldade de comunicação interna entre o defensor e o assistido é questão administrativa que não justifica a modificação do rito processual para impor diligências pessoais adicionais à Secretaria do Juízo ou aos Oficiais de Justiça(...)". Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida diverge do comando expresso do art. 186, § 2o, do CPC, que determina a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública sempre que a prática de ato processual depender de informação ou manifestação direta do jurisdicionado. Aduz que, no caso em análise, a Defensoria Pública do DF comprovou reiteradas tentativas infrutíferas de contato com a agravante pelos meios disponíveis, demonstrando a perda do vínculo comunicativo. Defende que, nessas circunstâncias, não se trata de faculdade do juízo, mas de imposição legal destinada à proteção da parte hipossuficiente e ao efetivo exercício das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Sustenta que a fundamentação do juízo de origem, ao afirmar que a representação pela Defensoria Pública afastaria a necessidade de intimação pessoal, desconsidera a literalidade da norma e a função institucional da Defensoria, que depende da comunicação efetiva com a assistida para o desempenho técnico da defesa. Afirma que a manutenção da decisão impugnada implicaria risco concreto de prosseguimento da fase executiva sem ciência da parte acerca da transição processual, do prazo para impugnação e do valor atualizado do débito, atualmente em R$ 52.978,82. Com isso, defende ser necessária a reforma do decisum, a fim de determinar a intimação pessoal da agravante, conforme previsto no art. 186, § 2o, do CPC. Preparo não recolhido, uma vez que a agravante se encontra assistida pela Defensoria Pública do DF que realiza controle rigoroso ao tempo do exame da documentação apresentada pelo interessado, a fim de ser assistido pelo órgão de assistência judiciária. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, ou ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, encontram-se presentes os requisitos supramencionados. Isso porque o art. 1.015 do CPC estabelece: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 988, fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." No âmbito deste Egrégio TJDFT, esta Corte entendeu que "a jurisprudência do STJ, no Tema 988, admite mitigação da taxatividade apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação" (Acórdão 2015918, 0714728-62.2025.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025). Precedente da 6a Turma Cível: Acórdão 2010500, 0701156-39.2025.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025. No mesmo sentindo, este TJDFT decidiu: "Conquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520, tenha admitido a teoria da taxatividade mitigada, a flexibilização exige a demonstração concreta de urgência, especialmente quando a postergação da análise da matéria para o momento da apelação possa tornar a decisão inócua" (Acórdão 2009227, 0712949-72.2025.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025). No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco da adoção de medidas expropriatórias em face da agravante (Acórdão 2079006, 0702681-22.2025.8.07.9000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026). Dispositivo Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar, por ora, os efeitos da decisão agravada, sem prejuízo de reanálise após a apresentação das contrarrazões e eventual instrução complementar. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador